Tribunal: TCU
Processo: 019.091/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada por Ruralweb Telecomunicações Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90009/2024, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, para contratação de serviços de acesso à internet via satélite.

Inteiro teor:
Acórdão 2031/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Ruralweb Telecomunicações Ltda., com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90009/2024, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a formação de registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de acesso à internet via satélite; Considerando que a representante alega a ocorrência das seguintes irregularidades: inobservância do subitem 18.3. do edital pelo não cumprimento do prazo de resposta à impugnação do instrumento convocatório; objeto cadastrado de maneira irregular, com afronta ao princípio da publicidade e restrição ao caráter competitivo da licitação; e direcionamento da licitação caracterizado por impossibilidade de cumprimento de exigência contratual; e Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações se manifestou no sentido de que "a representação deve ser considerada prejudicada por perda de objeto, em função da revogação do certame pelo presidente da UJ (Decisão ASPRES 0699950, Proc. 0001644-66.2021.6.01.8000) e da manifestação do órgão, mediante evento de revogação do certame publicado na plataforma eletrônica www.gov.br/compras/pt-br, de que, por ora, não há mais interesse no objeto da contratação 'em razão de superveniência de razões de interesse público'" (peças 12-13), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os artigos 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para considerar prejudicados os pedidos formulados na inicial em razão da revogação do Pregão Eletrônico 90009/2024; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre e à representante; e c) arquivar os autos nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.091/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Acre. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Ruralweb Telecomunicações Ltda. (CNPJ: 05.857.540/0001-00). 1.6. Representação legal: Tatiana de Oliveira Navarro Barreto (54358/OAB-DF), representando Ruralweb Telecomunicações Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.